Tribunal: TJDFT
Processo: 0739991-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA. CÁLCULO CORRETO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Correspondem a 6% honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa majorados em 20% no julgamento da apelação.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.